Tribunal: TCU
Processo: 013.032/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 200999 (Objeto: Registro de preços para a contratação de empresas especializadas em desenvolvimento,manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software, por alocação de perfilprofissional de TI vinculado ao alcance de resultados, sem dedicação exclusiva de mão de obra,sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI 750/2023, com vistas aexecutar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentaçãoe garantia de qualidade relacionadas ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeisaderentes ao processo de software)

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235, 250, inciso I, e 169, II, do Regimento Interno, 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar por perda de objeto; no mérito, considerar a denúncia improcedente; levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante; determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.032/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.